Tribunal: TJSP
Processo: 2279827-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279827-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
CICERO FERREIRA DOS ANJOS, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279827-81.2019.8.26.0000 -Voto no 16.094
2
Agravo de Instrumento no 2279827-81.2019.8.26.0000
Agravante: Cicero Ferreira dos Anjos
Agravado: Município de Santo Antônio da Posse
Comarca: Jaguariúna
Voto no 16.094
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Competência.
Redistribuição dos autos ao JEFAZ. Decisão
que garante à parte o devido processo e o juiz
natural. Inexistência de risco de dano irreversível. Não comprovação da necessidade de realização de perícia. Possibilidade de produção de prova
simplificada. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão
interlocutória que, de ofício, pronunciou a incompetência absoluta do juízo e
determinou a redistribuição dos autos ao JEFAZ.
O agravante sustenta a competência do juízo comum
porque se trata de discussão a respeito de insalubridade que exige a
produção de prova pericial.
Indeferida a atribuição do efeito suspensivo, foi
determinada a apresentação do recurso à mesa.
Registro que o JEFAZ aceitou a competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279827-81.2019.8.26.0000 -Voto no 16.094
3
É o relatório.
A decisão agravada garantiu ao autor o devido processo
legal e o julgamento da causa pelo juiz natural.
O risco de lesão irreversível ao interesse jurídico do
agravante inexiste em tal contexto, pois tal perigo não existe na decisão
agravada e nem se constitui pela obstinação na sustentação da tese.
Conquanto o agravante sustenta a imprescindibilidade da
realização de perícia, é de se ponderar que o procedimento do juizado
especial comporta a produção de prova simplificada, e que na petição inicial
não se encontra o que possa justificar a produção da prova, pois ela sequer
descreve quais as tarefas e o local de trabalho do servidor.
Nestas condições, o voto é pela rejeição da pretensão
recursal.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator